Tribunal: TJDFT
Processo: 0728142-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728142-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NÚBIA PEREIRA BRAGANÇA DA COSTA PACIENTE: MATEUS HENRIQUE GOMES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NUBIA PEREIRA BRAGANCA DA COSTA, advogada constituída, com OAB/DF no 29242, em favor de NATÁLIA GOMES DE LIMA (REGISTRADA CIVILMENTE COMO MATHEUS HENRIQUE GOMES DE LIMA), presa desde 17/03/2025 e denunciada pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 1o e § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo com emprego de arma branca), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 62/65). Alega a impetrante (fls. 2/10) em síntese, que a prisão preventiva é ilegal por excesso de prazo, uma vez que, passados quase quatro meses da prisão, a denúncia ainda não foi recebida, configurando constrangimento ilegal. Sustenta que a paciente é primária, sem antecedentes, e encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social, residindo em abrigo vinculado ao Programa de População em Situação de Rua (POP), de modo que a ausência de residência fixa não justifica, por si só, a manutenção da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Aponta, ainda, a ausência de reconhecimento formal nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, a inexistência de outras provas autônomas que vinculem a paciente ao fato, e as inconsistências nos dados de qualificação civil, o que reforçaria a hipótese de erro de pessoa. Nesse sentido, alega que inexiste qualquer prova independente que corrobore o reconhecimento feito e que a paciente não foi encontrada com os objetos subtraídos. Por fim, alega que estão ausentes os requisitos para a prisão preventiva e que ela violaria o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da CF), sendo que medidas cautelares diversas, como o recolhimento em abrigo institucional, seriam suficientes para assegurar a aplicação da lei penal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, determinando, se necessário, a inclusão da paciente em abrigo público, servindo como endereço de referência e ponto de acompanhamento social. A liminar foi indeferida (fls. 89/93). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Taguatinga comunica que ao receber a denúncia, determinou o relaxamento da prisão da paciente. Por fim, informa que os autos aguardam resposta à acusação (fls. 112/113). É o relatório. Decido. Conforme informações prestadas pelo d. Juízo a quo, ao receber a inicial acusatória em 14/7/2025, foi relaxada a prisão preventiva da paciente, colocada em liberdade na mesma data. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente feito, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação Criminal, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de julho de 2025 17:10:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora